Tribunal: TJMT
Processo: 1031504-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KASSIA JUSCELY DA SILVA - CPF: 049.745.231-63 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE DESINCUMBIU SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. PAGAMENTOS. ÁUDIO JUNTADO NA VIA RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO RESPEITADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que, a recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de e
R$ 57,11 (cinquenta e sete reais e onze centavos), datado em 26/02/2020
.

2.

Reclamada afirma que, o
débito discutido venceu em 26/02/2020, e foi pago apenas em 30/07/2020, além do que, cinco dias úteis após o pagamento e regularização das pendências, retirou os dados do requerente dos órgãos de

proteção ao crédito.

3.

Sentença de parcial procedência
que, declarou a inexistência dos débitos, e condenou a recorrente no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

4.

Parte autora de forma contraditória juntou como comprovante de residência na exordial, fatura de energia em nome de terceiro (sua genitora), referente a 07.2020.

5.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de
UC no 6/2849210-6
, sob a titularidade da parte autora com
pagamentos desde 12.2019 a 06.2020
. Indício de prova que, poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que o autor comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos, entretanto,
não o fez
.

6.

Anexado em sede recursal, áudio onde a recorrida, solicita o desligamento da UC em 10.06, alegando não residir mais em tal endereço, tendo confirmado seus dados e solicitado fatura residual.

7.

Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.
Autora que, teve a oportunidade de apresentar suas alegações e defesa em contrarrazões.

8.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos
.

9.

Sentença
reforma para improcedência
.

10.

Recurso conhecido e provido.

11.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que, a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial procedência
, que
declarou a inexistência dos débitos e condenou a recorrente no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA S/A nas razões recursais sustenta que a relação jurídica restou devidamente comprovada, de modo que os débitos são totalmente legítimos. Por tal argumento, pleiteou a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões a recorrida requer a manutenção da sentença

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

A r
eclamada afirma que, o
débito discutido venceu em 26/02/2020 e foi pago apenas em 30/07/2020, além do que cinco dias úteis após o pagamento e regularização das pendências, retirou os dados do requerente dos órgãos de

proteção ao crédito.

Na espécie, vislumbra-se que, a parte Recorrida na exordial, alegou ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, anexando

comprovante de residência na exordial, documento em nome de terceiro (sua genitora), referente ao período de 07.2020
.

Verifico que, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de
UC no 6/2849210-6
, sob a titularidade da parte autora com
pagamentos desde 12.2019 a 06.2020
.
Anexado em sede recursal, áudio onde a recorrida, solicita o desligamento da UC em 10.06, alegando não residir mais em tal endereço, tendo confirmado seus dados.

Embora o momento propício para a juntada de provas não seja a etapa recursal, a jurisprudência do STJ ilustra que é possível a flexibilização da regra, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé.
Autora que, teve a oportunidade de apresentar suas alegações e defesa em contrarrazões.

Destarte, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que
houve relação negocial firmada entre as partes, consumo e até pagamentos
, conforme extrato anexado pela recorrente, e que o cadastramento do nome da Recorrida junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Assim, não há se falar em reparação por danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da Recorrente.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim
de reformar a sentença objurgada e

JULGAR IMPROCEDENTE

os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021